Tribunal: TJDFT
Processo: 0008385-24.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008385-24.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO A Contadoria Judicial juntou os cálculos relativos aos honorários da execução e a ANDREA BIANCA RODRIGUES SOARES, ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA, ANDREA CRISTINA SANTOS MARTINS, ANDREA FERREIRA POMPAS, ANDREA MARQUES PIRES, ANDREIA BORBA DOS SANTOS SILVA, ANGELA FELIX DE LIMA e ANGELA MARIA LIMA DA SILVA (ID: 44699579). No ID: 45141087, o SINDIRETA anuiu com os valores apurados e informou que ANDREA BIANCA RODRIGUES SOARES, ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA, ANDREA CRISTINA SANTOS MARTINS, ANDREA FERREIRA POMPAS, ANDREA MARQUES PIRES, ANGELA MARIA LIMA DA SILVA renunciaram ao excesso de 40 salários-mínimos para fins de recebimento dos seus créditos por RPV. O DF concordou com os cálculos judiciais (ID: 46766911). Em face da ausência de divergência entre as partes acerca dos cálculos judiciais acostados no ID: 44699579, homologo-os. Antes de determinar a expedição dos requisitórios, providencie o SINDIRETA as procurações, com poderes específicos para renúncia dos créditos superiores a 40 salários-mínimos, relativas a ANDREA BIANCA RODRIGUES SOARES, ANDREA CRISTINA DE OLIVEIRA, ANDREA CRISTINA SANTOS MARTINS, ANDREA FERREIRA POMPAS, ANDREA MARQUES PIRES e ANGELA MARIA LIMA DA SILVA. I. Brasília, 19 de maio de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador